Tribunal: TJMT
Processo: 1037031-83.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037031-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEUSMAR BATISTA DE ALCANTIS - CPF: 593.691.401-15 (AGRAVANTE), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. CUMPRIMENTO DE DOIS TERÇOS DA PENA. REQUISITO SUBJETIVO.
ANTECIPAÇÃO DO
EXAME CRIMINOLÓGICO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que indeferiu pedido de concessão de livramento condicional formulado por apenado condenado a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado. A defesa sustentou o preenchimento dos requisitos objetivo (lapso temporal) e subjetivo (bom comportamento carcerário) e, de forma subsidiária, requereu a realização de exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
I
) verificar se o apenado preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão do livramento condicional;

(
II
) analisar a possibilidade de realização de exame criminológico em caso de ausência do requisito objetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 83, inciso V, do Código Penal exige o cumprimento de mais de dois terços da pena para a concessão de livramento condicional a condenados por crimes hediondos ou equiparados, como o homicídio qualificado.

Tendo o início do cumprimento da pena ocorrido em 13/01/2025, e considerando a pena de 12 anos de reclusão, não há que se falar em preenchimento do requisito objetivo, por ausência do lapso temporal mínimo.

A ausência do requisito objetivo impede, por si só, a concessão do livramento condicional, sendo desnecessária a análise do requisito subjetivo.

O requisito subjetivo, por sua vez, exige demonstração de que o apenado não voltará a delinquir, nos termos do parágrafo único do artigo 83 do Código Penal, o que não se presume pela simples existência de bom comportamento carcerário.

A jurisprudência admite a exigência de exame criminológico, conforme a Súmula 439 do STJ, desde que devidamente fundamentado, o que não é aplicável quando ausente o requisito objetivo legal.

A realização do exame criminológico neste momento revela-se prematura, porquanto mesmo eventual parecer favorável não teria o condão de suprir o requisito temporal legalmente exigido.

A concessão direta de livramento condicional a apenado que ainda cumpre pena em regime fechado, sem transição pelo regime semiaberto, embora não vedada expressamente, contraria os princípios do sistema progressivo de execução penal, voltado à reintegração social gradual e segura do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O livramento condicional somente pode ser concedido após o cumprimento de mais de dois terços da pena nos casos de condenação por crimes hediondos ou equiparados, nos termos do art. 83, V, do Código Penal.

A ausência do requisito objetivo inviabiliza a análise do requisito subjetivo e afasta a necessidade de realização de exame criminológico.

A realização de exame criminológico somente se justifica quando o apenado estiver próximo de preencher o requisito temporal, sob pena de inutilidade do ato.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 83, inc. V e parágrafo único.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmula 439; STJ, Tema Repetitivo 1.161; TJMT,
AgExPe
nº 1026334-76.2020.8.11.0000; TJMT,
AgExPe
nº 1014911-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 15.12.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
Deusmar
Batista de Alcantis
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Água
Boa/MT – Execuções Penais, que indeferiu
o pedido de concessão de livramento condicional.

Nas razões recursais (id. 323811863), a defesa postulou a reforma da decisão para conceder o livramento condicional, sustentando que o agravante preencheu o requisito objetivo (lapso temporal) e o subjetivo (bom comportamento carcerário). Subsidiariamente, requereu a determinação para a realização de exame criminológico.

Em contrarrazões (ID.
323811863
), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 328790890).

É o relatório.

VOTO
.

De início, verifico que o recurso se apresenta como o meio processual cabível para atacar a decisão impugnada. É tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Exsurge dos autos que o agravante,
DEUSMAR BATISTA DE ALCANTIS
cumpre pena total de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), com início de cumprimento de pena em 13/01/2025.

O presente agravo em execução foi interposto pela Defesa, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa – Execuções Penais, que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional, sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos objetivo (lapso temporal) e subjetivo.

O agravante sustenta, em síntese, que preenche os requisitos para a concessão da benesse, argumentando que possui bom comportamento carcerário e que o cálculo de pena deveria considerar frações mais benéficas. Subsidiariamente, pugna pela realização de exame criminológico.

A decisão agravada, por sua vez, fundamentou-se na ausência do lapso temporal necessário para a concessão do benefício, bem como na necessidade de análise mais aprofundada do requisito subjetivo, considerando o histórico prisional e a gravidade do delito.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à análise dos requisitos para a concessão do livramento condicional, benefício que, nos termos do artigo 83 do Código Penal, exige o preenchimento cumulativo de pressupostos de natureza objetiva e subjetiva.

No que tange ao
requisito objetivo
, a pretensão do agravante esbarra em óbice legal intransponível. Tratando-se de condenação por homicídio qualificado, crime equiparado a hediondo, a lei é clara ao exigir o cumprimento de mais de
2/3 (dois terços) da pena
, conforme dispõe o inciso V do referido artigo.

Considerando que o início do cumprimento da pena se deu em 13/01/2025,
o

é
matematicamente impossível que o agravante tenha atingido o lapso temporal necessário
, no qual precisa cumprir 2/3 (
dois terços
) de sua pena
.

A simples análise do atestado de penas demonstra que a data prevista para o implemento de tal requisito está projetada para um futuro distante, o que, por si só, já é suficiente para o indeferimento do pleito.

Nesse sentido, colaciono entendimento
jurisprudencial
deste Tribunal de Justiça:

“(...) É de 2/3 [dois terços] a fração para livramento condicional, nos casos de condenação por crime hediondo [...] se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza” (TJMT,
AgExPe
nº 1026334-76.2020.8.11 .0000) (...) (TJ-MT 10149115120228110000 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 15/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2022)”

A ausência do requisito objetivo, por si só, é suficiente para a manutenção da decisão agravada, tornando desnecessária a análise dos demais pressupostos.

Ainda que a título de argumentação
, é imperioso destacar que o requisito subjetivo
também não se mostra presente, de forma manifesta.

O parágrafo único do art. 83 do Código Penal estabelece uma exigência adicional para crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o homicídio qualificado: a concessão do livramento condicional exige a constatação de condições pessoais que indiquem que o liberado não voltará a delinquir.

A aferição desse requisito transcende o mero atestado de bom comportamento carcerário. Conforme a Súmula 439 do STJ, o magistrado pode, de forma fundamentada, determinar a realização de exame criminológico. O Tema Repetitivo 1.161 do STJ reforça que a análise deve abranger o histórico prisional completo do apenado.

Além disso, a concessão direta do benefício a apenado que cumpre pena em regime fechado, sem a transição pelo regime semiaberto, embora não expressamente vedada para o livramento condicional, contraria a lógica do sistema progressivo de cumprimento da pena, cujo objetivo é a reinserção social gradual e segura do reeducando.

A passagem pelo regime semiaberto constitui etapa essencial para aferição da autodisciplina e senso de responsabilidade do apenado, servindo como critério de avaliação para sua aptidão à liberdade.

No tocante ao
p
edido subsidiário de realização de exame criminológico
, cumpre esclarecer que essa medida visa subsidiar a análise do requisito subjetivo. Todavia, como amplamente demonstrado, o reeducando não preenche o requisito objetivo necessário à concessão do livramento condicional.

Nessas condições, a realização da perícia mostra-se incabível neste momento processual, uma vez que, ainda que resulte em parecer favorável, não teria o condão de suprir a ausência do requisito temporal mínimo exigido por lei.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo agravante
DEUSMAR BATISTA DE ALCANTIS
,
mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026